Tribunal: TJPA
Processo: 0801427-91.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801427-91.2021.8.14.0003

APELANTE: GILVANDRO ARAUJO RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. REAJUSTES SALARIAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37, X, DA CF. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES A ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº. 42. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência dos pedidos do autor, que é servidor municipal e pretende obter o pagamento de reajustes salariais.

2. O art. 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

3. Verifica-se que a Constituição exige a edição de lei específica para alterar a remuneração de servidores públicos, inclusive para promover a revisão anual, não sendo possível a concessão de reajustes sucessivos por meio de Decreto, tampouco a efetivação de revisões automáticas.

4. A Súmula Vinculante nº. 42 estabelece que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Logo, a Lei Municipal nº. 865/2011 padece de inconstitucionalidade, pois, em seu art. 6º, estabeleceu reajustes automáticos, vinculados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou a outro índice que viesse a substituí-lo.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 21/8/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801427-91.2021.8.14.0003

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: GILVANDRO ARAUJO RIBEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por GILVANDRO ARAUJO RIBEIRO (ID 17873907), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda de origem consiste em ação de cobrança de reajuste salarial, ajuizada pelo recorrente contra o Município de Alenquer.

Inconformado com a improcedência de seus pedidos, o demandante interpôs a presente apelação, arguindo, em síntese: a) descumprimento da legislação municipal quanto à implementação de reajustes salariais; b) violação ao princípio da legalidade; c) inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto; d) prevalência da legislação específica e mais benéfica ao servidor. Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, de modo que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

O município apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17873910, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo a quo proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, tornando suspensa sua exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE”. (Grifo nosso).

O autor é servidor público efetivo, exercendo o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer (SEMSA). Em sua inicial, pleiteou o pagamento de reajustes gerais anuais, com fundamento nos arts. 3º e 6º da Lei Municipal nº. 865/2011, bem como no art. 111 da Lei Orgânica do Município. Tais dispositivos foram assim redigidos:

Lei Municipal nº. 865/2011.

“Art. 3º – Ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, respeitando o critério de maior perda ou defasagem em seu vencimento, perceberão reajuste na seguinte ordem:

I – Nível Superior, em até 5% (cinco por cento);

II – Nível Médio, em até 25% (vinte e cinco por cento);

III – Nível Fundamental, em até 20% (vinte por cento).

(...)

Art. 6º – O Poder Executivo procederá a atualização dos valores previstos no artigo 3º desta Lei, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC da Fundação IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, após o espaço de 12 (doze) meses, respeitando os limites orçamentários e aquele fixado na Lei Complementar n.º 101/2000, exceto em ano eleitoral”. (Grifo nosso).

Lei Orgânica do Município de Alenquer

“Art. 111. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na data de 01 de maio de cada ano, nos termos da lei”.

Conforme consignado na sentença, a concessão do pretendido reajuste estava condicionada à existência de regulamentação. O art. 4º da Lei municipal nº. 865/2011 estabeleceu que “o Poder Executivo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, editará Decreto regulamentando o previsto no artigo 3º desta lei, indicando os cargos, percentuais e valores devido a cada servidor” (Grifo nosso). O apelante não comprovou a edição de Decreto regulamentador.

Além disso, o art.37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Verifica-se que a Constituição exige a edição de lei específica para alterar a remuneração de servidores públicos, inclusive para promover a revisão anual, não sendo possível a concessão de reajustes sucessivos por meio de Decreto, tampouco a efetivação de revisões automáticas.

Por fim, a Súmula Vinculante nº. 42 estabelece que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Grifo nosso). Observa-se, portanto, que Lei Municipal nº. 865/2011 padece de inconstitucionalidade, pois, em seu art. 6º, estabeleceu reajustes automáticos, vinculados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou a outro índice que viesse a substituí-lo.

Diante do exposto, conheço e nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Tendo em vista os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024